Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701460-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENIRA DA SILVA NAZARIO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0726630-61.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o INAS a custear integralmente o procedimento de curativo à vácuo, com, no mínimo, dois kits espuma e dois reservatórios de 500 ml cada. A agravante sustenta que está em uso de antibióticos há mais de sessenta dias, sem que houvesse a cura das úlceras, sendo a indicação médica o curativo a vácuo. Requer, assim, a concessão da tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que o procedimento seja autorizado no prazo de dois dias. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista a condição de hipossuficiência. O recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifica-se que ambos os requisitos estão presentes. A probabilidade do direito da agravante resta evidenciada pelo relatório médico anexado aos autos, que prescreve de forma expressa a necessidade do uso de dois kits de troca de curativo à vácuo, id 230044497 dos autos de origem. O indeferimento administrativo realizado pelo INAS foi feito por telefone, em ligação no dia 03/03/2025, mesmo diante de prescrição médica clara e fundamentada. Verifica-se a negativa de cobertura, fato este que compromete diretamente a integridade do tratamento prescrito, além de configurar possível afronta ao direito fundamental à saúde (art. 6o da CF/88) e ao princípio da dignidade da pessoa humana. O perigo de dano é igualmente patente, uma vez que a falta do curativo pode resultar em agravamento do quadro clínico da agravante e em risco real à sua recuperação física e funcional, tendo em vista que há sinais de osteomielite aguda em S4, S5 e nas peças coccígeas, id 230044497 dos autos principais. Nesse contexto, em cognição sumária própria desta fase processual, resta demonstrada a presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte agravada forneça à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o sistema de curativo à vácuo com reservatório, tal como indicado em relatório médico e pleiteado administrativamente, sob pena de sequestro de verba pública para custeio. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a parte agravada, para cumprimento imediato. Dê-se ciência à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Após, retornem-se conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora